Tribunal: TJDFT
Processo: 0702476-56.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À CONTRAVENÇÃO. PORTE DE ARMA BRANCA. REPRESENTAÇÃO REJEITADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECEBIMENTO DA PEÇA INAUGURAL. JUSTA CAUSA.
1. A edição da Lei 9.437/1997, posteriormente superada pela Lei 10.826/2003, não revogou o art. 19 da Lei das Contravenções Penais, subsistindo a contravenção penal quanto ao porte de arma branca. 1.1. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral da matéria (ARE 901.623 - Tema 857), não foi proferido qualquer comando de suspensão dos processos relacionados, motivo pelo qual há de prevalecer o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela tipicidade da conduta.
2. O contexto fático e o potencial lesivo da conduta ostentam especial relevância para a configuração do tipo. 2.1. A faca apreendida sob a posse dos adolescentes é absolutamente estranha e nefasta ao contexto escolar, sobretudo quando considerados os compromissos assumidos pelo Estado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96), relacionados à promoção de um ambiente seguro, avesso à violência. 2.2. Emerge evidente o potencial lesivo e o expressivo grau de ofensividade da conduta, pois, questionados sobre as razões de terem levado uma arma branca para a instituição de ensino da qual são alunos, ambos fizeram menção ao uso em desfavor de supostos desafetos, também estudantes daquele estabelecimento (sem apontá-los ou contextualizar as ameaças alegadas).
3. Recurso conhecido e provido.